Tribunal: STF
Processo: HC 259181
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher as pretensões defensivas, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.